Tribunal: CARF
Processo: 10980.723436/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723436/2017-94
ACÓRDÃO
2101-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RTM TASSE ASSESSORIA DE MERCADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO
PARCIAL APENAS PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE RESTRITA AO TEMA DO
CONHECIMENTO DESENVOLVIDO NA DRJ. REANALISE A TÍTULO DE MÉRITO
RECURSAL DE NATUREZA PRELIMINAR.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre
outros capítulos, impugnar os fundamentos da decisão da DRJ que não
conheceu da impugnação, sob fundamento de discussões envoltas sempre
sobre a temática da inconstitucionalidade de lei tributária, deve ser
parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o controle de
legalidade da referida decisão quanto ao tema da impugnação não
conhecida, a fim de confirmar, ou não, o acerto relacionado ao não
conhecimento, sendo que demais matérias de mérito não são conhecidas,
inclusive para evitar supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto à matéria relacionada ao não conhecimento
da impugnação em primeira instância, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 7 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723436/2017-94
2
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por RTM TASSE ASSESSORIA DE MERCADO
LTDA, contra o Acórdão no 14-75.968, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), em sessão realizada em 31 de janeiro de 2018.
O acórdão recorrido não conheceu a impugnação apresentada pela recorrente e
manteve o crédito tributário lançado no valor de R$ 1.421.987,95, referente às contribuições
sociais previdenciárias, no período de apuração de 01/01/2013 a 31/12/2015, decorrente de
diferença de alíquota SAT/RAT e FAP.
A autuação fiscal originou-se de processo lavrado em 30/08/2017, no qual a
fiscalização constatou que a maioria dos segurados da recorrente estava enquadrada no Código
Brasileiro de Ocupação - CBO 5211, referente a operadores do comércio em lojas e mercados,
desenvolvendo principalmente atividades de repositores de bebidas em gôndulas de lojas de
varejo, o que determinou o enquadramento da empresa na alíquota RAT de 3%. Adicionalmente,
verificou-se que nas competências 12/2014 e 13o salário de 2014, a autuada adotou índice
incorreto do Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
Em sua impugnação, a recorrente alegou a inconstitucionalidade e ilegalidade da
instituição do FAP, sustentando que o Poder Executivo usurpou a competência do Poder
Legislativo, violando os princípios da legalidade e segurança jurídica. Argumentou também que
seu enquadramento deveria ser baseado no CNAE de marketing direto, que possuía alíquota RAT
de 1% até dezembro de 2009, questionando a majoração posterior. Discorreu sobre precedentes
jurisprudenciais favoráveis ao reconhecimento da inconstitucionalidade do FAP e requereu a
improcedência da autuação.
A 9a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade, decidiu não conhecer a impugnação,
fundamentando que a instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência de arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade, conforme
Súmula CARF no 02. O relator consignou que o lançamento se encontra embasado em legislação
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723436/2017-94
3
vigente em relação à qual não houve declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal, e que as normas jurídicas gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
DIFERENÇA ALÍQUOTA SAT/RAT e FAP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Cabível o lançamento de ofício da diferença da alíquota SAT/RAT e do FAP quando
constatado pela fiscalização erro no auto-enquadramento efetuado pelo sujeito
passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Inconformada com a decisão, a recorrente interpõe o presente recurso voluntário,
tempestivamente protocolado, postulando a reforma do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, porém não atende integralmente os requisitos
formais de admissibilidade previstos no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Conforme indicado acima, a impugnação não foi conhecida pela primeira instância,
uma vez que a fundamentação apresentada se limitou a questionar a legalidade de dispositivos
legais, não havendo qualquer questionamento em relação ao caso concreto.
Nesse contexto, verifica-se que o recurso voluntário apresentou duas
“preliminares” sustentando a admissibilidade do recurso voluntário em razão da garantia
constitucional ao duplo grau de jurisdição e da possibilidade de os tribunais administrativos
analisarem matérias constitucionais, indicando que a Súmula CARF no 2 seria uma “aberração” e
“malfadada”.
A Administração Pública está vinculada ao princípio-regra da legalidade (art. 37 da
CF/88), compondo o Poder Executivo. A análise de legalidade ou constitucionalidade de
dispositivos legais compete exclusivamente ao Poder Judiciário, por força do art. 97 da CF/88
(dentre tantos outros) e do princípio republicano da separação de poderes.
Por tal razão, a Súmula CARF no 2 não só é correta como adequada ao ordenamento
jurídico, sendo, em alguma medida, até mesmo desnecessária, pois prevê o óbvio.
Ademais, as súmulas de conselho são de aplicação obrigatória e vinculante aos
conselheiros, não sendo possível superá-la, sob qualquer ótica.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723436/2017-94
4
O recurso voluntário deve ser conhecido parcialmente apenas para exercer o
controle de legalidade da decisão de primeira instância quanto ao tema do não conhecimento.
Analisando a decisão de piso e os argumentos postos na impugnação, realmente,
observa-se que o ora recorrente pretendeu em sua peça impugnatória a não aplicação da lei
tributária citada no lançamento sob argumentos de inconstitucionalidade, o que não é possível no
processo administrativo fiscal.
Logo, é acertada a decisão de primeira instância que não conhece da impugnação
fundamentada exclusivamente na inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, vez que a
instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a matéria.
Neste sentido, o recurso voluntário deve ser conhecido parcialmente, apenas
quanto à matéria relacionada ao não conhecimento da impugnação em primeira instância, e,
negar provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Por fim, cumpre esclarecer que o STF declarou a constitucionalidade do FAP
previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto
3.048/99, no julgamento do RE no 677.725 (Tema no 554 de Repercussão Geral).
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas
quanto à matéria relacionada ao não conhecimento da impugnação em primeira instância, e, na
parte conhecida, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 641
DF CARF MF
Original